Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735044-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA REGINA DA SILVA FELICIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V.F.R., representado por Sandra Regina Feliciano, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, constando como agravado o Distrito Federal. Da petição e documentos juntados aos autos explica tratar-se de criança prematura extrema, nascida com 25 semanas de gestação, com 850 gramas, abandonado pela mãe na UTI Neo Natal. Narra que a criança esteve internada por 4(quatro) meses e, em razão disso apresenta paralisia cerebral e hidrocefalia. Narra que atualmente, com 2(dois) anos e 2(dois) meses possui vários atrasos no desenvolvimento e somente se alimenta de sopinha pastosa e faz uso do leite Pergomin 4 vezes ao dia, mas quando há complicações de saúde em decorrência da hidrocefalia, a fórmula é a única fonte de alimentação aceita. Argumenta que o uso da fórmula é em decorrência de alergia à proteína do leite (APLV) e que continua necessitando usar a referida fórmula. Diz que recentemente esteve internado por 3 vezes devido a complicações com o dreno usado na cabeça e, nesses casos, a alimentação tem que ser pastosa ou a fórmula, razão pela qual fez inscrição na Central de Nutrição Domiciliar para recebê-la, entretanto, o programa ofereceu somente até os 2 anos de idade, corrigidos com a data da prematuridade a alimentação, até o mês de julho de 2025. Embora precise da continuidade do uso da fórmula infantil para seu desenvolvimento, foi desligado do programa e o valor é incompatível com a renda familiar, pois cada lata custa R$269,00. O programa lhe fornecia 9(nove) latas por mês, perfazendo o total de R$2.421,00 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais). Defende que por se tratar de menor impúbere, a necessidade de gratuidade de justiça é presumida. Além disso a incapacidade econômica do menor não se confunde com a de seu representante legal. Portanto necessária a reforma da decisão interlocutória para o deferimento da gratuidade de justiça para o menor, ora agravante. Ante o exposto, requer o deferimento da gratuidade de justiça, e no mérito, a reforma da decisão recorrida. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 75527493) Sem contrarrazões (ID 77537244). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-259421344), que julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONCEDO a TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o insumo fórmula infantil PERGOMIN PEPTI 400mg, PELO PRAZO INICIAL DE 06 (SEIS) MESES. A primeira dose do produto deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do insumo, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA à apresentação de relatório médico circunstanciado atestando (I) os ganhos obtidos após a introdução do insumo de alto custo; (II) a necessidade de manutenção do tratamento e (III) a inexistência de produto similar padronizado pelo SUS, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência da condição estabelecida no título executivo. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados no período e submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de insumo com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios completos e devidamente instruídos pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital